Tribunal: TJPA
Processo: 0007717-27.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007717-27.2014.8.14.0028

APELANTE: JOSE VIVEIRO TEIXEIRA NETO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE PROTELATÓRIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por José Viveiro Teixeira Neto contra acórdão que acolheu parcialmente os seus aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se há omissões a serem sanadas no acórdão embargado, em relação: (i) à data de início da aposentadoria por invalidez; (ii) à necessidade de fixação de prazo para cumprimento da tutela antecipada; e (iii) à definição do percentual dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A data de início do benefício foi devidamente fixada conforme entendimento consolidado no STJ, inexistindo omissão.
4. O pedido de fixação de prazo para cumprimento da tutela perdeu objeto diante do cumprimento da ordem judicial pelo INSS.
5. A definição dos honorários advocatícios foi corretamente postergada para a fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

6. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, incorrendo em desvio da finalidade dos embargos.
7. Verificada a manifesta intenção protelatória, impõe-se a aplicação das sanções previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC.
8. Admite-se a cumulação das multas por embargos protelatórios e por litigância de má-fé, diante da autonomia das sanções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa por embargos protelatórios, cumulada com multa de 5% por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

1. A rediscussão do mérito da decisão judicial não configura omissão e não autoriza o uso dos Embargos de Declaração.
2. A interposição de embargos com finalidade manifestamente protelatória autoriza a aplicação cumulativa das sanções previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 81.

J
urisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Viveiro Teixeira Neto
em face do Acórdão de Id. 18744481 que deu parcial provimento aos seus aclaratórios.

O embargante aponta a existência de omissão quanto à data fixada para o início da concessão do benefício, requerendo que a aposentadoria por invalidez seja concedida observando-se a data de cessação do auxílio-doença, conforme o art. 43 da Lei Federal nº 8.213/1991.

Ademais, aduz ser necessário fixar um prazo para o cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida. Por fim, alega que os honorários advocatícios devem ser fixados até o provimento final da demanda.

Diante disso, com base nos argumentos expostos, requer o provimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Na petição de Id. 19204260, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) juntou a comprovação de cumprimento da determinação judicial.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 21702362.

É o relatório necessário.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, restou consignado no
decisum
embargado que o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a partir da citação, conforme a Súmula nº 576 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
, caracterizando entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

No presente caso, a citação válida ocorreu em
11/08/2015
, data de realização da audiência de conciliação, na qual o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) compareceu espontaneamente.

Referente ao pedido de fixação de prazo para o cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela, é válido consignar que a discussão perdeu seu objeto, uma vez que consta nos autos petição do INSS (Id. 19204260) reiterando o cumprimento da determinação judicial.

Outrossim, no que tange ao percentual atribuído aos honorários advocatícios, consta no
decisum
que esse
deverá ser fixado em sede de cumprimento de sentença
, por ocasião da liquidação do julgado, consoante o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

O STJ adotou o entendimento de que a determinação do valor dos honorários sucumbenciais depende da liquidez da decisão prolatada, pois, sem esse requisito, não é possível estabelecer o percentual correspondente à verba sucumbencial, uma vez que a sentença é considerada ilíquida.

Diante das argumentações aventadas, concluo que
o embargante reitera os argumentos suscitados nas duas anteriores peças recursais, tentando adequá-los indevidamente à hipótese de omissão
, caracterizando o caráter meramente protelatório do recurso.

Nessa senda, verifica-se que a parte pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Ademais, consoante ao art. 81 do CPC, “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Sobre a possibilidade de cumulação das sanções de multa por embargos protelatórios e de multa por litigância de má-fé, esta Egrégia Corte já se pronunciou sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATORIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1 .026 DO CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I . CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MANUEL ATIBONES TELES contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa por serem manifestamente protelatórios. O embargante alega que o acórdão não especificou a razão para a aplicação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a exclusão da multa imposta por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não ocorreu no caso.

4. A insistência do embargante na rediscussão da matéria já julgada caracteriza o intuito protelatório, justificando a aplicação da multa e a caracterização de litigância de má-fé.

5. Precedentes do STJ autorizam a cumulação das sanções por embargos protelatórios e litigância de má-fé, dada a natureza jurídica diversa dessas penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa por embargos protelatórios mantida.

Tese de julgamento: "A interposição de embargos manifestamente protelatórios, após advertência das sanções dispostas no § 2º do art. 1026 do CPC, autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022, 1.026, § 2º e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, j. 21/06/2018.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064468220248140000 23226163, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e em virtude do caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 2% (dois por cento), nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, cumulada com multa no importe de 5% (cinco por cento) em decorrência da litigância de má-fé, consoante o art. 81 do CPC, ambas com base no valor atualizado da causa.

Advirto as partes que a nova interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, poderá acarretar a elevação da multa em até 10% (dez por cento) do valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Súmula nº 576/STJ

Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida

Belém, 27/08/2025